Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700972-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a manutenção do acórdão de ID 59795833, após o julgamento dos embargos de declaração, ratifico a decisão de ID 62498240 que negou seguimento ao recurso extraordinário de ID 13111964. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do agravo interno de ID 62946339, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID 8258948). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019